Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0717305-52.2021.8.07.000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wilma Cavalcanti Rizzo Filha Agravada: Isabella Cavalcanti Rizzo Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilma Cavalcanti Rizzo Filha contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714068-59.2021.8.07.0016, que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela ora agravada, assim redigida: “Recebo a inicial e a emenda de ID 88468825. Concedo a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do art. 698, anote-se a ausência de intervenção do Ministério Público. Trata-se de ação de alimentos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por I.C.S. em face de seus genitores G.C.S. e W.C.R.F. Informa a requerente que foi criada pelos avós maternos, já falecidos, e que seus genitores nunca lhe prestaram qualquer tipo de auxílio, tendo sido abandonada por eles tanto afetiva quanto materialmente. Afirma que foi diagnostica com síncope vasovagal, fibromialgia e depressão e que se encontra desempregada desde 2018, com muita dificuldade de reinserção no mercado de trabalhado. Ainda, sustenta estar desprovida de recursos e que sobrevive com a ajuda de terceiros, estando, inclusive, com dívida referente ao aluguel da sua residência. Por fim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em seu favor no importe correspondente à 30% dos rendimentos brutos dos requeridos. É o breve relatório. Decido. Sopesando as informações prestadas pela autora e os documentos apresentados, considerando que resta comprovada a sua necessidade e a possibilidade dos requeridos, bem como com base no princípio da solidariedade familiar, fixo os alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, abatidos apenas os descontos compulsórios, em favor da parte autora, que deverá ser descontado em folha de pagamento dos requeridos e depositado na conta indicada na inicial. Oficie-se determinando os descontos. Consoante o disposto no art. 694 do novo Código de Processo Civil, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual dos processos. Diante disso, e considerando que a Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça dispôs sobre a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito da Justiça, bem como que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe de Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação - NUPEMEC - e Centros de Resolução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, determino o encaminhamento deste processo ao referido Centro para a tentativa de conciliação. Ao CEJUSC para a designação de audiência. Tendo em vista as medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o Coronavírus – COVID 19, na forma da Portaria Conjunta n° 33, e alterações posteriores, a audiência a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília - CEJUSC/BSB-FAM – será por VÍDEOCONFERÊNCIA. As partes deverão indicar, no prazo de cinco dias, o número do telefone celular ou o e-mail dos advogados e das partes e interessados para receberem o convite para audiência no dia e horário designado. Os advogados e as partes deverão permanecer em suas residências, respeitando o necessário distanciamento social. As intimações para a audiência seguem o Art 2o, da Portaria 52/2020 do TJDFT. Caso haja algum impedimento técnico para participação na audiência, utilizando, subsidiariamente, a disposição inserta no Artigo 11 da Portaria Conjunta no 52/2020 do TJDFT, venha manifestação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, antes da realização do ato. Cite-se e intimem-se, advertindo as partes que o prazo de resposta, de 15 dias úteis, fluirá a partir da audiência caso esta reste infrutífera (arts. 697 c/c 335, I, do CPC). O não comparecimento da parte requerida à audiência acarretará sua revelia.” Em suas razões (Id. 12374566), a agravante sustenta que o valor dos alimentos provisórios fixados em favor de sua filha Isabella Cavalcanti Rizzo Silva, sobre seus dos rendimentos brutos, inclusive 13o salário e 1/3 de férias, excluído apenas os descontos compulsórios, se revela exacerbado, pois não tem condições financeiras que permitam suportar o pagamento do montante estipulado. Sustenta que é aposentada da Câmara dos Deputados e tem seus rendimentos seriamente comprometidos com gastos fixos mensais, que vêm sendo pagos com a utilização do limite do "cheque especial". Acrescenta de a despeito o valor bruto de seus rendimentos mensais, que somam mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), recebe mensalmente, em verdade, como remuneração líquida, apenas quantia de R$ 9.207,28 (nove mil duzentos e sete reais e vinte e oito centavos), sendo que existem outros empréstimos ativos além do consignado em folha de pagamento. Afirma que a agravada é maior de idade, historiadora e chefe de cozinha. Acrescenta que a ora recorrida pretende que seus genitores prestem alimentos mensais correspondentes a 30% (trinta por cento) do valor dos rendimentos brutos de cada um, por 3 (três) anos ou até que seja reinserida no mercado de trabalho e consiga promover o próprio sustento. Argumenta também que não se revela possível arcar com percentual de 10% sobre o valor de sua remuneração bruta, como determinado na decisão agravada, em razão de sua situação de endividamento. Informa que o primeiro desconto já foi promovido em sua folha de pagamento, razão pela qual fica evidenciada a urgência do requerimento formulado. Requer, portanto, a concessão da tutela antecipada recursai para que seja reduzido o valor dos alimentos estabelecidos para 5% (cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória e seja reformada a decisão agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26048343 e Id. 26048344). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável no caso a regra do art. 1017, § 5o, do Código de Processo Civil. Nos termos do o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de reduzir o valor dos alimentos provisórios fixados pela decisão recorrida em favor da agravada. O parâmetro para a fixação dos alimentos deve ser determinado diante dos elementos que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social, econômica, dentre outros fatores. Observa-se que a pretensão exercida pela demandante, ora agravada, contra ambos os genitores, nos autos do processo originário, diz respeito ao valor mínimo de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para o custeio de suas despesas com moradia, alimentação, luz, gás, telefone, transporte, asseio, dentista, dentre outros. O valor dos alimentos provisórios, convém repisar, foi fixado no montante correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da agravante, abatidos os descontos compulsórios. Ocorre que esse montante deve resultar da ponderação entre a necessidade da alimentanda e a possibilidade da alimentante. Pelas razões expostas, somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira da alimentante em contraposição às necessidades da recorrida. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. VALOR FIXADO NO JUÍZO DE ORIGEM EM VALOR SUPERIOR À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios em valor equivalente a dois salários-mínimos e meio, a serem pagos em espécie, afastando a prestação in natura antes acordada entre as partes. 2. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade/razoabilidade. 3. Não demonstrado pelo alimentando o aumento da capacidade econômico-financeira de seu genitor, os alimentos devem ser preservados no montante das prestações in natura por ele já fornecidas. 4. A modificação da forma de prestação dos alimentos in natura para valor em espécie facilita a sua prestação, beneficiando o alimentando. 5. Depende de instrução probatória, a ser realizada no feito de origem, a real mensuração da necessidade e da possibilidade das partes, bem como o estabelecimento do valor da prestação que se repute proporcional e razoável à situação concreta. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1011002, 07029744120168070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 28/04/2017) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise verifica-se que a agravante é servidora pública aposentada da Câmara dos Deputados, situação que gera a presunção da possibilidade de prestar o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo singular (Id. 26048348). O valor da remuneração bruta recebida pela recorrente é de aproximadamente R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). No entanto, o percentual correspondente a 10% (dez por cento) da aludida quantia para a agravada com as máximas da experiência comum, mostra-se a princípio, aquém da possibilidade do recorrente de contribuir com a subsistência de sua filha. Sucede que em razão de empréstimos consignados em sua folha de pagamento recebe remuneração líquida atualmente no importe de R$ 9.207,28 (nove mil duzentos e sete reais e vinte e seis centavos), já descontado o importe decorrente dos alimentos provisórios de R$ 2.235,78 (dois mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), ora em exame, de acordo com o documento coligido aos presentes autos (Id. 26048349). A agravante coligiu aos autos relatório oriundo do Banco Central do Brasil com informações detalhadas a respeito da sua situação de endividamento, que demonstra a existência dos diversos empréstimos consignados e não consignados em folha de pagamento, além de outras dívidas suportadas mensalmente (Id. 26048350). Observa-se que ao menos em 2 (dois) dos 7 (sete) empréstimos não consignados em folha de pagamento as parcelas somadas atingem o montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 26048352 e Id. 26048353), o que supera a metade dos seus rendimentos líquidos. Nesse contexto, o montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos brutos da agravante em favor da agravada, de acordo com as máximas da experiência comum, mostra-se a princípio, acima da possibilidade da recorrente de contribuir, ao menos no momento, com a subsistência de sua filha. Assim, a despeito da orientação contida no enunciado no 358 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece, em situação análoga, por envolver exoneração de alimentos, que “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”, afiguram-se presentes os elementos probatórios suficientes para o preenchimento, ao menos momentâneamente, do requisito da verossimilhança da pretensão recursal. Por essa razão a pretensão à tutela antecipada recursal deve ser parcialmente acolhida para reduzir em 50%(cinquenta por cento) o percentual dos alimentos provisórios estipulados na decisão agravada. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, para reduzir para 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos da agravante, abatidos os descontos compulsórios, o valor dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator